Tribunal: TCU
Processo: 025.266/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de admissão oriundos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão de Edson Luís Xavier e Felipe Novaes Rangel, dando-lhes registro; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.